Tribunal: TJES
Processo: 0010726-21.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010726-21.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 566 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes produzidas em juízo para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) determinar se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se sustenta em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos prestados em juízo por guardas municipais que presenciaram o réu mexendo em entulhos e dispensando substâncias ilícitas, bem como na confissão extrajudicial do acusado, que admitiu estar “de plantão” no tráfico no momento da abordagem.

4. A jurisprudência confere presunção de veracidade aos depoimentos de agentes públicos que participaram do flagrante, especialmente quando corroborados por outras provas nos autos, como se verifica no presente caso, em que há compatibilidade entre os relatos judiciais, laudos periciais e circunstâncias da apreensão (
STJ
, AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

5. O art. 33, da Lei de Drogas tipifica diversas condutas autônomas, sendo desnecessário comprovar a venda direta, bastando, por exemplo, o ato de guardar drogas em local destinado à mercancia, como ocorreu no caso.

6. A imposição das custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, não cabendo ao Juízo criminal isentar seu pagamento, ainda que o réu alegue hipossuficiência, hipótese que poderá ser apreciada no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0010726-21.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERREIRA DE SOUZA (DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO FERREIRA DE SOUZA
em face da sentença de id. 17118656, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 17118662, a defesa sustenta que os indícios colhidos na fase policial não foram confirmados sob o crivo do contraditório e que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito, bem como questiona a validade dos relatos dos agentes de segurança sem outros elementos de corroboração.

Assim, requer a absolvição por insuficiência de provas e isenção do pagamento das custas processuais.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 30 de dezembro de 2022, no bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra, o apelante foi flagrado por guardas municipais em patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso tráfico.

Consta que os agentes avistaram o réu agachado, retirando algo debaixo de pedras em um terreno baldio e, ao notar a aproximação dos guardas, o acusado arremessou três pedras de crack em uma moita para se desvencilhar do ilícito.

Após abordagem, os guardas municipais localizaram, no ponto onde ele estava agachado, 18 buchas de maconha (80,6g), 06 pinos de cocaína (11,2g) e 07 pedras de crack (1,9g). Extrajudicialmente, o réu confessou que estava "de plantão" no tráfico.

Feitas essas considerações, em relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 22/27), pelos autos de apreensão e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 15/17), pelo relatório final da Polícia (fls. 31/35), pelo laudo químico (fls. 152/153), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, embora a defesa alegue violação ao art. 155 do CPP, verifico que os depoimentos colhidos em Juízo ratificaram integralmente a dinâmica do flagrante.

Nesse ponto, destaco que o guarda municipal
Alex Bispo de Almeida
, em audiência judicial (fl. 154 - link), confirmou que viu o réu mexendo em uma pedra e que este dispensou drogas ao ser abordado.

Já a testemunha
Tiago Sales Milli
(fl. 154 – link), ao ser ouvido em Juízo, afirmou que o réu estava em atitude suspeita e assumiu a propriedade do material que estava tanto na mão quanto no chão.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento dos guardas municipais, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente público, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

O acusado, por sua vez, confessou a prática delitiva extrajudicialmente (fl. 18) e não compareceu em Juízo para ser ouvido, oportunidade em que foi decretada sua revelia.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que o réu incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal, como no caso, “guardar” o material ilícito.

Desse modo, considerando a confissão extrajudicial do réu, os relatos judiciais dos guardas, as circunstâncias do local da apreensão (ponto de tráfico) e acondicionamento das drogas, a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes é medida imperativa, razão pela qual a mantenho.

No que se refere ao
pedido de
isenção das custas processuais
, ressalto que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução compete analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.